Tribunal: TJBA
Processo: 8122820-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122820-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FRANCISCO ALVES LINHARES NETO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE PROCURAÇÃO IRREGULAR E NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de anulação de contrato c/c reparação por danos materiais e morais, na qual se discute a validade de empréstimo consignado supostamente contratado por meio de biometria facial, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da procuração e se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se restou comprovada a regularidade da contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico, apta a legitimar os descontos realizados; (iii) estabelecer se é devida a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando, observando-se a peça recursal interposta, é possível verificar que a parte recorrente cuidou de demonstrar, com lógica e mediante os argumentos jurídicos que entendeu pertinentes, os motivos que, segundo seu entendimento, devem conduzir à reforma da sentença impugnada, circunstância esta que, inclusive, viabiliza o adequado exercício do contraditório efetivo pela parte ex adversa. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.

Também se rejeita a preliminar de irregularidade da procuração, igualmente suscitada pelo apelado, visto que o instrumento outorgado confere poderes gerais para o foro, suficientes para a interposição do recurso, nos termos do art. 105 do CPC.

A relação jurídica é de consumo, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

A instituição financeira não comprova de forma inequívoca a contratação, pois a biometria facial apresentada se reduz a mera fotografia, insuficiente para demonstrar manifestação válida de vontade.

A divergência entre as coordenadas geográficas do suposto contrato e o endereço do consumidor fragiliza a credibilidade do procedimento de contratação.

O exíguo lapso temporal para conclusão da contratação (6 minutos e 8 segundos) revela incompatibilidade com a complexidade do procedimento, sobretudo considerando tratar-se de pessoa idosa.

A ausência de comprovação segura da contratação evidencia falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a demonstração de má-fé do fornecedor.

Não se verifica a prática de conduta processual dolosa apta a caracterizar litigância de má-fé, impondo-se o afastamento da penalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8122820-27.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA e como Apelado BANCO PAN S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S